Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MOTOSSERRA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE.
1. A situação de flagrante afasta a garantia da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF/88).
2. A autuação por utilização indevida de motosserra ocorreu em momento anterior a obtenção de autorização para utilizar o instrumento, o que está a corroborar a ilicitude da conduta, não havendo se falar em convalidação da situação irregular anterior.
3. Ausente nos autos elementos que demonstrem conduta ilícita ou desvio de poder de policiais que atuaram na fiscalização ambiental, de forma a infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, mantém-se a sentença que denega a ordem em mandado de segurança.
4. Recurso conhecido e não provido.